Tribunal: STF
Processo: RE 394494
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-06
Data de publicação: 2007-03-06

Ementa:
EMENTA: I. Servidor Público do Distrito Federal: direito adquirido
   ao reajuste de vencimentos de 84,32% - relativo ao IPC de março
   de 1990, nos termos da Lei Distrital 38/89, posteriormente
   revogada pela Lei Distrital 117/90: precedentes.
1. A
   jurisprudência do Supremo Tribunal não limita a percepção do
   percentual ao advento da L. Distrital 117/90, mas, afirma, sim, a
   incorporação ao patrimônio jurídico dos servidores distritais
   desse percentual (cf. RE 159.228, Celso, RTJ 157/1045; RE
   145.006-AgR, 13.02.96, 2ª T,., Corrêa; RE 235.802, 1ª T.,
   09.04.2002, Moreira).
2. A disciplina da L. 38/89 teve
   vigência até a edição da L. 117/90, cuja superveniência não
   poderia ter o condão de elidir a majoração remuneratória
   consumada, conforme a lei distrital anterior, sob pena de
   violação do princípio constitucional da irredutibilidade de
   vencimentos.
II. Recurso extraordinário: cabimento: direito
   intertemporal.
Não inviabiliza o recurso extraordinário o
   caráter local das leis distritais pertinentes, dado cuidar-se de
   questão de direito intertemporal a ser resolvida à luz da
   Constituição da República.